Tribunal: TJDFT
Processo: 0719271-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719271-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA MAGALHAES, MARILENE PEREIRA LIMA MAGALHAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO PEREIRA MAGALHÃES e OUTRO contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória por arbitramento n. 0713930-06.2022.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas (ID 125189476, origem). Em suas razões (ID 36290622) aduzem ter requerido a gratuidade de justiça por não possuírem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seus sustentos e da família – pleito indeferido pelo juízo a quo – pois os rendimentos de ambos são inferiores ao teto da Previdência Social do INSS. Sustentam que o agravante Raimundo Pereira Magalhães é servidor estadual aposentado do Estado da Bahia, exercia o cargo de professor e aufere renda mensal líquida inferior a um salário-mínimo. Por sua vez, seu cônjuge, a agravante Marilene Pereira Lima Magalhães é funcionária pública municipal aposentada e recebeu no último ano calendário a quantia bruta de R$ 86.242,84, sendo a renda líquida mensal R$ 6.463,81. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela para deferir os benefícios da justiça gratuita. No mérito, a confirmação da medida. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Conforme relatado, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, demonstrada a plausibilidade ao menos em relação ao primeiro agravante, pois, conforme os contracheques colacionados, verifica-se ser sua remuneração bruta R$ 1.446,44 (ID 125090509), o que evidencia a sua hipossuficiência. Nesses termos, prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, devendo o processo prosseguir independentemente do recolhimento das custas. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator